Tribunal: TJMT
Processo: 1004423-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004423-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES - CPF: 013.422.381-09 (ADVOGADO), JOAO VITOR GONCALVES DA SILVA - CPF: 864.212.801-10 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO “AUSENTE”. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu tutela de urgência para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplemento contratual e comprovação da mora mediante notificação extrajudicial registrada em Cartório de Títulos e Documentos e encaminhada ao endereço constante do contrato, tendo a correspondência retornado com a anotação “ausente”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando demonstrado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência tenha retornado com a indicação “ausente” e sem comprovação de recebimento.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, conforme estabelece a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, fixou a tese de que, para a constituição em mora, basta a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

5. A orientação do STJ abrange, inclusive, as hipóteses em que a correspondência retorna com anotações como “ausente”, “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou extravio do aviso de recebimento, desde que demonstrado o envio ao endereço fornecido no instrumento contratual.

6. A notificação extrajudicial foi registrada em Cartório de Títulos e Documentos e direcionada ao mesmo endereço indicado pelo devedor na Cédula de Crédito Bancário, circunstância confirmada pelo próprio agravante ao informar idêntico endereço ao interpor o recurso, evidenciando a regularidade do envio da comunicação.

7. Incumbe ao devedor, em observância aos deveres de boa-fé e lealdade contratual, informar corretamente seu endereço no momento da contratação e mantê-lo atualizado durante a vigência da relação jurídica, não podendo imputar ao credor eventual insucesso na entrega da correspondência encaminhada ao endereço contratual.

8. Não se exige do credor fiduciário o esgotamento de outros meios de localização do devedor quando comprovado o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

9. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não se sustenta, pois o devedor dispõe da faculdade de purgar a mora após a apreensão do bem, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento pelo devedor. 2. A devolução da correspondência com a anotação “ausente” não afasta a constituição em mora quando demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual do devedor. 3. O devedor tem o dever de informar corretamente e manter atualizado o endereço fornecido na contratação, não podendo se beneficiar de eventual insucesso na entrega da correspondência encaminhada ao endereço contratual.
”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o, § 2o; CPC, art. 1.036; Código Civil, art. 422; Lei n. 6.015/1973, art. 127, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, Tema Repetitivo 1132; STJ, Súmula 72; TJMT, AI n. 1028880-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1123855-19.2025.8.11.0041
ajuizada por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que
deferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão do veículo
MARCA GM CHEVROLET, MODELO ONIX HATCH LT 1.0 12V, CHASSI 9BGEB48A0MG148711, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, COR PRETA, PLACA RGA7E73, RENAVAM 001246409809, referente ao contrato de financiamento n. 20040069876 (
vide
ID. 344012880).

Por suas razões recursais de ID. 344012870,
a Parte Agravante sustenta, em síntese, que a liminar é descabida, pois a mora não foi validamente constituída, alegando que a notificação extrajudicial apresentada pelo credor consiste em mero registro cartorário no 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, protocolizado sob o n. 377.363 em 28/10/2025, o qual possui expressa ressalva de que se trata de registro exclusivamente para fins de conservação, que prova apenas a existência, a data e o conteúdo do documento original, não gerando publicidade nem efeitos em relação a terceiros, nos termos do artigo 127, inciso VII, da Lei de Registros Públicos.

Argumenta que referido documento não comprova o envio da notificação ao devedor, tampouco seu recebimento, sendo absolutamente incapaz de demonstrar que a comunicação ingressou na esfera de conhecimento do Agravante. Aduz, ainda, que a própria petição inicial menciona o envio de "
carta registrada com aviso de recebimento e/ou instrumento de protesto
", porém inexiste nos autos qualquer aviso de recebimento devidamente assinado ou certidão de protesto, circunstância que evidencia a devolução da correspondência ao remetente sem a efetiva ciência do devedor.

Sustenta que o credor fiduciário não esgotou os meios disponíveis para localização do devedor e constituição válida da mora, não tendo procedido ao protesto do título por edital ou adotado outras formas eficazes de comunicação aptas a assegurar a ciência do Agravante, limitando-se a ajuizar diretamente a ação de busca e apreensão sem comprovar o requisito essencial previsto na Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Invoca violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defendendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o veículo já foi apreendido em 29/01/2026 e que o Agravante exerce atividade profissional como conferente de carga e motorista de aplicativo, dependendo do bem para seu sustento.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente, pela
antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada
, determinando a restituição imediata do bem apreendido e, no mérito, requer o
cancelamento do mandado de busca e apreensão
, assim como de eventuais restrições RENAJUD,
reconhecendo a nulidade da constituição em mora
.

Foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido
, porém
deferido a gratuidade da justiça
para fins de preparo recursal (ID. 344322361).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 351407897).

Prestadas as informações pelo Juízo
a quo
, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID. 345346369).

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, eis que deferido o pedido de justiça gratuita em favor da Parte Agravante
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, insurge-se
JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA
contra decisão interlocutória que deferiu pedido de busca e apreensão em ação fiduciária, fundamentada na comprovação da mora e inadimplemento contratual, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

- I -

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo.

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização,
no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II).

- II -

Trata-se de pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei no 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.
DEFIRO, por isso, liminarmente, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5o, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Defiro os benefícios do § 2o do art. 212 do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação/requisição de auxílio da força policial para efetivo cumprimento da medida liminar.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal de cinco (5) dias, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3o e parágrafos do Dec.-Lei no 911, de 1969, conforme a nova redação dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da citação, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp no 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Consigne-se no mandado, também, que não sendo realizado o pagamento integral no prazo de 5 (cinco) dias, no 6o dia, contado da execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (inteligência do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 – alteração introduzida pela Lei no 10.931/2004), cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Conste do mandado, ainda, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2o do Dec.-Lei no 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.

Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo remanescente, se houver.

Intime-se.”

Pois bem.

In casu
, observa-se que a controvérsia se cinge à validade da constituição em mora mediante registro cartorário para fins de conservação, sem apresentação de aviso de recebimento ou certidão de protesto, com alegação de devolução da correspondência ao remetente.

Não assiste razão ao Agravante
.

Cediço que a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O alcance dessa exigência, todavia, foi delimitado pelo Tema Repetitivo 1132, julgado sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, que fixou a seguinte tese vinculante:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Crucial destacar que, no voto condutor do acórdão paradigma (
Ex vi
REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha), a Corte Cidadã foi categórica ao delimitar o alcance da tese, mencionando especificamente as hipóteses em que a notificação retorna com os motivos "
ausente
", "
mudou-se
", "
insuficiência do endereço do devedor
" ou "
extravio do aviso de recebimento
". Em todas essas situações,
considerou-se validamente constituída a mora, desde que comprovado o envio ao endereço contratual
,
recaindo sobre o devedor
, em observância aos deveres de boa-fé e lealdade contratual (art. 422 do Código Civil),
o ônus de informar corretamente seu endereço quando da celebração do contrato e mantê-lo atualizado durante a vigência da relação contratual
.

Compulsando os autos, constato que a notificação extrajudicial foi registrada no 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo em 28/10/2025, sob o n. 377.363, consignando o endereço "
R DEZOITO 556 PRAEIRINHO 78070-650 CUIABA - MT
" (ID. 219004169, na origem).

O confronto desse endereço com a Cédula de Crédito Bancário (ID. 219004167, na origem) demonstra perfeita correspondência com o endereço contratual declarado pelo Agravante quando da celebração do financiamento em 01/10/2024, qual seja, "
RUA DEZOITO 556 PRAEIRINHO CUIABA MT
".

Elemento de convicção especialmente relevante consiste no fato de que o próprio Agravante, ao interpor o presente recurso em fevereiro de 2026, indicou como seu endereço atual precisamente o mesmo local: "
rua Dezoito, 556, Bairro Praeirinho, CEP 78070-650, Cuiabá-MT
".
Essa circunstância evidencia que o devedor se manteve no mesmo endereço desde a contratação (outubro de 2024) até o ajuizamento do agravo (fevereiro de 2026), período que abrange inclusive a data do registro cartorário da notificação (outubro de 2025)
, afastando qualquer alegação de que a notificação teria sido direcionada a local incorreto ou desatualizado e demonstrando a regularidade do ato de constituição em mora.

Quanto à natureza do registro cartorário, embora seja classificado como "
exclusivamente para fins de conservação
" nos termos do art. 127, VII, da Lei de Registros Públicos, tal característica não lhe retira a aptidão para comprovar a existência, a data e o conteúdo do documento original, conforme expressamente consignado no próprio certificado.

A finalidade precípua do registro em Cartório de Títulos e Documentos é justamente conferir data certa e autenticidade ao ato de notificação, constituindo meio idôneo de demonstração do envio da correspondência ao endereço indicado no instrumento contratual.

Com a devida vênia, a alegação de que o credor deveria ter esgotado outros meios de localização do devedor, mediante protesto do título por edital,
não merece acolhida
, visto que a exigência de esgotamento de outros meios somente se justificaria nas hipóteses em que não há sequer o envio da notificação ao endereço indicado no contrato ou quando há evidências concretas de que o endereço fornecido está manifestamente incorreto ou desatualizado por circunstâncias alheias à vontade do devedor, situações não configuradas no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo devedor, não afastando a validade do ato a devolução por motivos como "
ausente
" ou "
não existe o número indicado
", conforme se verifica do seguinte precedente:

“[...] A jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar que problemas relacionados à entrega da notificação — como devolução por “ausente” ou “não existe o número indicado” —
não afastam a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual
. O devedor tem o dever de informar corretamente o endereço no ato da contratação, não podendo imputar ao credor a falha na entrega. [...] Tese de julgamento:
“Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo devedor”
. [...]
(TJ/MT. N.U 1028880-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024, DJE 29/11/2024; g. n).

Outrossim,
a invocação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não prospera
, pois o Agravante teve plena oportunidade de purgar a mora após a citação e apreensão do veículo em 29/01/2026, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, sendo que o não exercício dessa faculdade não pode ser atribuído a suposta irregularidade na constituição em mora.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA
, mantidos os termos da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026